Tribunal: TJES
Processo: 0002511-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002511-32.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS ALVES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA OMISSÃO.
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06.

RECURSO
P
ROVIDO.

1.
Exige-se fundamentação concreta para justificar o aumento da fração relativa à causa de aumento do emprego de arma de fogo no contexto da traficância de entorpecentes. Somente restou demonstrado que o então apelante portava uma arma no contexto da traficância, não havendo nenhuma situação que, por si só, extrapole a normalidade do tipo penal com a incidência da causa de aumento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

O recorrente, em suas razões recursais (mov. 4173728), aponta a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara, especificamente em relação ao capítulo da dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas (mov. 4497126).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamentos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002511-32.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO: VINICIUS ALVES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do acórdão (mov. 4130593) que
deu parcial provimento
à apelação defensiva para redimensionar a pena do apelante, em virtude da alteração da fração de aumento decorrente do reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de razões recursais (mov. 4173728), aponta a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara, especificamente em relação ao capítulo da dosimetria da pena, haja vista a
não observância da
justificativa utilizada pelo juízo a quo para utilizar fração superior a mínima no reconhecimento da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento
. Ao contrário do que se sustenta, não há
omissão no julgamento
.

Observa-se que a irresignação trazida a esta Câmara fora objeto de percuciente análise, conforme mencionei no voto condutor. Vejamos:

[...] Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas. Sobre este ponto, fundamentou o magistrado que:

"Pesa em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei n° 11.343/06, eis que o acusado portava uma arma no contexto da traficância, motivo pelo qual aumento sua pena e 1/2, tornando-a definitiva em em 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA".

Todavia, verifico que o julgador majorou a pena acima do mínimo
sem apresentar justificativa condizente
para tanto, apenas mencionando que o réu foi encontrado em poder da arma de fogo, situação que, por si só, não extrapola a normalidade do tipo penal com a incidência da causa de aumento.

A propósito, para o STJ, em hipótese similar, "Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Assim, inexistindo justificativa concreta, altero a fração da majorante para (um sexto) e, assim, fixo a pena definitivamente em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. [...]

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, utilizou a seguinte fundamentação:

2.2 Da causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06:

O Ministério Público requereu a aplicação da presente causa especial de aumento de pena, alegando que o acusado cometeu o crime com emprego de arma de fogo. De acordo com o referido dispositivo:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) IV- o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;”.

A
materialidade
encontra-se presente através do Auto de Apreensão de fls. 12 e do Laudo Pericial de fls. 80/83, no qual é apontada a eficácia da arma de fogo apreendida.

Analisando as demais provas dos autos, entendo que a referida causa de aumento deve ser aplicada em desfavor do acusado, vez que, restou demonstrado, durante a instrução processual,
que o acusado foi visto manuseando uma arma de fogo, no contexto da traficância. Ademais, corroborando este entendimento o acusado confessou que estava em posse da arma de fogo no momento da abordagem.

Sendo assim,
aplico
a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2 levando em consideração as circunstâncias do fato e quantidade de armas e munições apreendidas, e
m desfavor do réu Vinicius Alves da Costa
.

De fato, como dito no acórdão ora objurgado,
somente restou demonstrado que o então apelante portava uma arma no contexto da traficância
,
não havendo nenhuma situação que, por si só, extrapole a normalidade do tipo penal com a incidência da causa de aumento.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A incidência das majorantes previstas nos incisos I a VII do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que poderão aumentar a pena de 1/6 a 2/3, quando aplicadas em fração superior à mínima, exige que o julgador, a partir das circunstâncias fáticas do delito, utilize fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da reprimenda. [...] (STJ, AgRg no HC: 735043 RS 2022/0104606-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.